Tribunal: STF
Processo: MS 19910
Classe: MS
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1972-04-26
Data de publicação: 1972-04-26

Ementa:
Magistrado. Ministros do Superior Tribunal Militar.  Pensão.
Diarias de Brasilia, parte absorvida. Efeitos da decisão proferida no
MS 18.755.
         II. Não se inclui  na  pensão  deixada  pelos  Ministros  do
Superior  Tribunal  Militar  a  parte  absorvida  das   "Diarias   de
Brasilia". Motivação.
         III. Mandado de Segurança indeferido.